Tribunal: TCU
Processo: 036.187/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 339/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 143, inciso III, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do referido art. 235 do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, e encaminhar cópia desta deliberação ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 036.187/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: FFG Comércio de Suprimentos Ltda. - EPP (04.068.303/0001-05). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Recife/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Deise Lombardi (128.016.958/31). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.